Tribunal: STF
Processo: Pet 15420
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição intitulada “Comunicação de fatos de extrema  gravidade institucional”, em face do responsável pelo “podcast chibata”, na qual alega uma conduta pública, organizada e reiterada de produção e difusão de vídeos criados por IA com finalidade de desmoralizar e deslegitimar o Presidente da República e o Ministro Alexandre de Morais. Importa destacar que o peticionante alega ter uma “suspeita concreta e fundada de que o perfil  ‘PODCAST CHIBATA’ não opere de forma espontânea ou amadora. (...)  possível  financiamento direto ou indireto por agentes políticos ou pessoas ligadas  à gestão municipal de Canaã dos Carajás, com o objetivo de utilizar  recursos – possivelmente públicos ou paraestatais – para a promoção de  ataques institucionais, perseguições políticas e difusão de conteúdo  antidemocrático, inclusive contra o Ministro Alexandre de Moraes e o  Presidente da República.”
À vista do exposto, requer-se que: i) a comunicação seja recebida como notitia criminis com posterior  instauração de procedimento investigatório  criminal; ii) ocorra uma apuração de um eventual uso de recursos públicos ou vínculos com agentes políticos da gestão do município de Canaã dos Carajás no financiamento ou apoio ao podcast; iii) “sejam requisitados e preservados os dados técnicos  e registros digitais relacionados às publicações, inclusive informações sobre  impulsionamento e monetização”; iv) seja apurado os crimes contra o Estado  Democrático de Direito, contra a honra e a autoridade das instituições, bem como outros que surjam no curso das investigações; v) adote todas as providências  institucionais e cautelares cabíveis.

É o relatório. Decido.

O direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10230 AgR, Relª Minª Rosa Weber (Presidente), julgado em 18/03/2023.
Ademais, a competência do Supremo Tribunal Federal limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. A título ilustrativo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/08/2017.
No caso concreto, observa-se que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência desta Corte. Ressalte-se que não existe previsão de cabimento “Comunicação de fatos de extrema  gravidade institucional” dirigido a Suprema Corte no art. 102 da Constituição, razão pela qual a petição mostra-se manifestamente inadmissível.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Considerando a manifesta inviabilidade do pedido, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente